Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. RECEPTAÇÃO. AMEAÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a impronúncia ou a absolvição sumária, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.
2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
3. O Conselho de Sentença é o órgão competente para analisar a presença dos requisitos do homicídio privilegiado, não sendo possível verificar a sua existência na fase de pronúncia.
4. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
5. Recurso conhecido e improvido.